Tribunal: STF
Processo: ARE 1522726
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-11-05
Data de publicação: 2024-11-05

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. COBRANÇA DA TAXA DE LIXO. PROJETO DE PARCELAMENTO DO SOLO (2014). INCIDÊNCIA DESDE O ANO DE 2015. CONDOMÍNIO FECHADO. DEVER DOS CONDÔMINOS EM PROVIDENCIAR A COLETA INTERNA E ARMAZENAMENTO EM LOCAL APROPRIADO PARA A COLETA PELO PODER PÚBLICO. TERRENO NÃO EDIFICADO. INCIDÊNCIA. SERVIÇO POSTO À DISPOSIÇÃO. SENTENÇA MANTIDA. 



    1. Nos termos do Decreto nº. 274, de 20 de março de 2014, o qual dispõe sobre a aprovação do projeto de parcelamento do solo para a instalação do Condomínio Jardins Siena, em seu artigo 11, prevê que a empresa loteadora tinha o prazo de 180 dias, contados da aprovação do loteamento, para promover o registro cartorário do loteamento, nos termos do caput do artigo 18 da Lei Federal nº. 6.766/79, sendo devida a taxa de cobrança de lixo a partir do ano de 2015.



    2. A coleta de lixo dentro de condomínio fechado deve ser realizada em local apropriado, na área externa, sendo dever dos condôminos a coleta interna e o armazenamento até o local da coleta, que no caso é realizada na rua lateral do condomínio.



    3. A taxa de lixo tem previsão constitucional (art 145, inciso II), podendo ser cobrada "em razão do exercício do poder de polícia ou pela utilização, efetiva ou potencial, de serviços públicos específicos e divisíveis, prestados ao contribuinte ou postos a sua disposição", ou seja, a utilização pode ser efetiva ou potencial e, no caso dos autos, observa-se que o serviço está sendo prestado e todos os lotes pertencentes ao condomínio usufruem do serviço.



    4. Quanto aos terrenos não edificados, não torna ilegítima a exigência da taxa de coleta de lixo do seu proprietário, uma vez que tal situação não obsta a prestação do serviço de remoção de lixo. Dessa forma, ainda que o terreno não produza lixo, a tributação por taxa de coleta é legal, pois basta existir o serviço de recolhimento no local para que haja a ocorrência do fato gerador.



    5. Recurso não provido.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, caput; 145, II, e 150, II, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, segundo as quais: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/03/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 09/10/2020)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 5 de novembro de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente